Tribunal: STF
Processo: ARE 724265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. SEGURADO CASADO E INTERDITADO. AFASTAMENTO DOS IMPEDIMENTOS DIANTE DA SEPARAÇÃO DE FATO E DA CAPACIDADE DE DISCERCIMENTO. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Ainda que o instituidor da pensão não fosse separado judicialmente ou divorciado, a existência de separação de fato, possibilita o reconhecimento da união estável entre ele e a autora, e por via de consequência, a inclusão desta como sua beneficiária. 2. ‘É nas chamadas situações existenciais que a pessoa encontra terreno fértil para a realização de suas potencialidades nas mais diversas áreas (familiar, afetiva, cultural, profissional, entre outras). Tais situações só poderão ser alvo de limitações em nome do pleno e melhor desenvolvimento do incapaz, sob pena de desrespeito a sua dignidade e aos seus direitos fundamentais’. 3. Assim, embora o segurado fosse interditado, tal condição não pode constituir impeditivo ao reconhecimento da união estável, quando o contexto probatório demonstrou que o falecido tinha plenas condições de discernimento de seus atos ao manter comportamento como se casado fosse com a autora. 4. Deve ser mantida a condenação do IPERGS ao pagamento do benefício previdenciário a contar do ajuizamento da ação, afastando-se, contudo, o pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 13.471/2010. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO IPERGS.” (eDOC. 4, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 226, § 3º, do texto constitucional.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido reconheceu a existência de união estável concomitante com o casamento, em transgressão à jurisprudência do STF. 



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial (eDOC. 4, pp. 58-68).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifica-se, na petição de recurso extraordinário (eDOC. 4, pp. 58-68), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice processual apontado, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a existência de união estável entre o de cujus e a parte recorrida, sendo assim preenchidos os requisitos para o recebimento da pensão por morte. Além disso, asseverou a existência de separação de fato entre a parte recorrente e o de cujus. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão questionado:



    “As provas trazidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de uma convivência longa e estável entre a autora e o falecido. 



    (…) 



    Nessa esteira de raciocínio, é perfeitamente possível concluir que a autora efetivamente conviveu por tempo prolongado com a Sr. Fernandes, como se casados fossem, e com o objetivo de constituir família. 



    Berenice, ao que tudo indica nos autos, afastou-se de Fernandes, conforme inclusive o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 10), muito provavelmente, em razão dos constantes desentendimentos entre o de cujus e o filho do casal, Luís Fernando, que também apresentava problemas mentais, tendo Fernandes passado a conviver com Eneida, formando uma nova família. 



    Ademais, o fato de o segurado ainda ser casado com a Sra. Berenice não constitui, no caso, impedimento para a configuração da união estável, porquanto comprovada a separação de fato do casal. Como visto, e pela prova colhida, o Sr. Fernandes não vivia com a Sra. Berenice, mas sim com a autora, que, inclusive, foi a responsável pela sua internação, na condição de sua companheira (fl. 14). E mais, a própria filha do Sr. Fernandes, ao comunicar o óbito do seu pai, informou o endereço da autora como sendo o local onde residia o de cujus (fl.15). 



    Ora, ainda que o instituidor da pensão não fosse separado judicialmente ou divorciado, a existência de separação de fato, possibilita o reconhecimento da união estável entre ele e a autora, e por via de consequência, a inclusão desta como sua beneficiária. (…) 



    Observe-se que a motivação para a incapacidade do de cujus foi o diagnóstico de ‘paranóide simples’ (fl.98), o que, de certo, o incapacitou para o exercício de suas funções laborais. Contudo, o mencionado diagnóstico não pode ser considerado impeditivo para o reconhecimento de um vínculo amoroso e, por via de consequência, do relacionamento estável com a autora. É fato concreto e irrefutável que o Sr. Fernandes viveu por longo período com a Sra. Eneida, formando, com ela, uma nova família, independentemente de sua capacidade civil. A interdição, portanto, não pode constituir impeditivo ao reconhecimento da união estável, até porque o contexto probatório demonstrou que o falecido tinha plenas condições de discernimento de seus atos ao manter comportamento como se casado fosse com a autora. Ademais, de acordo com a prova testemunhal colhida, o Sr. Fernandes não aparentava qualquer ‘anormalidade’, e ‘não era possível notar qualquer alteração no seu comportamento’ e ‘este mantinha uma vida conjugal normal com a autora’ (fls. 160, verso, 162 e 163). 



    O transtorno mental ao qual o autor foi diagnosticado não constituiu impeditivo para o desenvolvimento de uma nova relação afetiva, a qual perdurou até a sua morte. Dessa forma, o só fato de sofrer um transtorno mental não pode ser identificado como restritivo de sua autonomia, desconsiderando a sua vontade. 



    Assim, tenho que os impedimentos alegados pela primeira apelante não são suficientes para afastar o reconhecimento da união estável entre a autora e o de cujus e, por via de consequência, ao recebimento da pensão, na condição de companheira, uma vez que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 9° da Lei 7.672/82, ou seja, comprovou a convivência por mais de 05 anos e a dependência econômica do segurado, conforme prova testemunhal (fl. 160).” (eDOC. 4, pp. 15-22)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 949.177-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.4.2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.355.389-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente